Tribunal: TJES
Processo: 5000369-51.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-51.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIEL MARIANELLI JACINTO

APELADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de negativa de cobertura por associação de proteção veicular. A associação recusou o pagamento sob alegação de infração contratual (excesso de velocidade) e cancelou o contrato unilateralmente logo após o sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação entre associado e associação de proteção veicular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve comprovação de conduta culposa grave do condutor (excesso de velocidade) apta a excluir o dever de indenizar; e (iii) determinar se o cancelamento unilateral do contrato e a negativa injustificada geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC e a Súmula nº 609 do STJ, equiparando-se o serviço de proteção patrimonial ao contrato de seguro. 4. Compete à fornecedora o ônus de provar que o segurado agravou intencionalmente o risco. No caso, a alegação de "alta velocidade" foi desconstituída por relatório de telemetria que registrou velocidade compatível com a via (43 km/h) momentos antes do acidente. 5. O mero excesso de velocidade, ainda que existente, não autoriza a perda automática da proteção se não demonstrado que foi a causa determinante do sinistro ou que houve má-fé do condutor. 6. O cancelamento unilateral do contrato via SMS após o sinistro e a negativa de cobertura sem amparo técnico violam a boa-fé objetiva e extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular celebrados entre associações e seus associados. 2. A negativa de cobertura por agravamento de risco exige prova inequívoca de que a conduta do condutor foi a causa determinante do sinistro. 3. O cancelamento unilateral e imotivado da proteção logo após o evento danoso configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 3º, § 2º; STJ, Súmula nº 609.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.258.113/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCIEL MARIANELLI JACINTO

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de danos materiais e morais/ressarcimento de seguro veicular” ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular; ii) a ausência de prova técnica idônea que comprove o alegado excesso de velocidade; iii) que o relatório de rastreamento demonstra velocidade compatível com a via (43 km/h) no momento antecedente ao sinistro; iv) a abusividade da negativa de cobertura e do cancelamento unilateral do contrato; v) a necessidade de reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento integral dos danos materiais e morais pleiteados.

Contrarrazões no id. 18203648 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL N.
5000369-51.2023.8.08.0050

APELANTE: MARCIEL MARIANELLI JACINTO

APELADA: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCIEL MARIANELLI JACINTO

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de danos materiais e morais/ressarcimento de seguro veicular” ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular; ii) a ausência de prova técnica idônea que comprove o alegado excesso de velocidade; iii) que o relatório de rastreamento demonstra velocidade compatível com a via (43 km/h) no momento antecedente ao sinistro; iv) a abusividade da negativa de cobertura e do cancelamento unilateral do contrato; v) a necessidade de reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento integral dos danos materiais e morais pleiteados.

Contrarrazões no id. 18203648 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça em favor do apelante, porquanto a parte contrária não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a presunção que milita em favor do requerente.

Superado tal ponto, é pacifico o entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre associado e associação de proteção veicular possui natureza consumerista. A apelada, ao ofertar serviços de proteção patrimonial mediante remuneração, enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3º, § 2º, do CDC). Aplica-se, portanto, a Súmula 609 do STJ e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Pelo que denoto dos autos, a parte requerida fundamenta a recusa na cláusula de exclusão por infração às normas de trânsito, imputando ao autor o tráfego em "alta velocidade". Contudo, para que tal excludente prevaleça em contratos de seguro (ou assemelhados), é imprescindível que a seguradora comprove inequivocamente que a conduta do segurado foi intencional ou gravemente culposa e determinante para o sinistro.

Entretanto, ainda ao cotejar os autos, tenho que a parte apelada não se desincumbiu desse ônus. O documento "Carta de Negativa" (id. 18203609) limita-se a alegar genericamente a infração. Em contrapartida, o apelante juntou relatório de telemetria/rastreamento do veículo que registra velocidade de
43 km/h
às 20h06min43s, momentos antes da parada final do veículo. Tal velocidade é compatível com vias urbanas e desconstitui a tese de "alta velocidade" sustentada pela defesa.

Ademais, a dinâmica narrada no Boletim de Ocorrência (id. 18203607) — desvio abrupto de terceiro (motocicleta na contramão) seguido de colisão — não foi elidida por prova em contrário. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero excesso de velocidade, ainda que comprovado (o que não ocorreu
in casu
), não acarreta a perda automática da indenização se não for a causa preponderante do acidente. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO QUE SE EQUIPARA AO CONTRATO DE SEGURO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS OCASIONADOS AO VEÍCULO DO AUTOR - EXCLUDENTE AVENTADA PELA RÉ - EXCESSO DE VELOCIDADE - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO - DEVER DE COBERTURA - LUCROS CESSANTES - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA. - O prazo de oferecimento da contestação tem início no dia da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Contatada a tempestividade da contestação, não há que se falar em revelia - Embora as associações de proteção veicular não possam firmar contratos de seguro, na prática, o serviço que oferecem é extremamente parecido - senão idêntico - àquele ofertado por seguradoras - De igual modo, é certo que, ao ofertar no mercado um serviço ao consumidor final, mediante remuneração, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 3º -
A exclusão de cobertura que tem como causa o agravamento de risco (excesso de velocidade), depende da comprovação de que esta foi causa determinante do acidente - Inexistindo prova nesse sentido, resta caracterizada a responsabilidade da associação de proteção veicular demandada ao pagamento da indenização correspondent
e - Existindo cláusula expressa de exclusão contratual em relação aos lucros cessantes, não pode a seguradora ser condenada ao seu pagamento .(TJ-MG - Apelação Cível: 52720608420238130024, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CONDUTOR REQUERIDO - ASSOCIAÇÃO VEICULAR DEMANDADA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO - OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO - EXCESSO DE VELOCIDADE - EXCLUDENTE CONTRATUAL NÃO PREVALENTE - PENSÃO MENSAL - INSERÇÃO NA COBERTURA POR DANOS MATERIAIS
Em autos de ação indenizatória apoiada em colisão de veículos, excesso de velocidade não constitui, por si só, agravamento do risco
. A prova pericial destinada à apuração desse elemento tem feição despicienda no cenário litigioso e seu indeferimento não induz cerceio de defesa.
A velocidade excessiva imprimida ao veículo protegido, mesmo quando ocorrida, não se erige à condição de excludente de cobertura. Para tanto, exige-se que o condutor tenha atuado deliberada e intencionalmente para produzir o resultado danoso
. Sem que isso ocorra, a prática traduz mero ato infracional às normas de trânsito. A pensão mensal insere-se no âmbito de alcance dos danos materiais, devendo ser abarcada pela correlata cobertura até o limite numérico fixado no instrumento de adesão protetiva. (TJ-MG - AC: 50044340320178130134, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

Portanto, a negativa de cobertura mostra-se abusiva e injustificada.

Assim, configurado o dever de indenizar, a apelada deve arcar com os prejuízos materiais comprovados, sendo, no caso,
(i)
a perda total do veículo, consoante laudo de id. 18203594, servindo, como parâmetro, o valor da tabela FIPE vigente à época do sinistro, devendo o salvado ser transferido à seguradora, livre de ônus e
(ii)
pagamento de R$ 7,355,00 alusivo aos reparos no estabelecimento comercial atingido (vidraçaria, serralheria e ressarcimento à proprietária), consoante documentos que acompanham a exordial.

Por fim, me convenço no sentido de que a conduta da requerida extrapolou o mero inadimplemento contratual. Além de negar a cobertura sem respaldo técnico robusto, procedeu ao cancelamento unilateral e imediato da proteção veicular via mensagem de texto (SMS), logo após o sinistro, deixando o consumidor desamparado em momento de vulnerabilidade

Essa postura configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, causando angústia e frustração que superam o mero dissabor cotidiano. O dano moral é, portanto, devido. Considerando as funções compensatória e pedagógica, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que reputo proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente a pretensão autoral para condenar a apelada:

(i) ao pagamento de
R$ 41.111,00
a título de indenização pela perda total do veículo, com base na Tabela FIPE da data do sinistro, corrigido monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros de mora desde a citação. O pagamento fica condicionado à entrega do salvado e da documentação de transferência do veículo à Apelada.

(ii) ao ressarcimento de
R$ 7.355,00
referente aos danos materiais pagos a terceiros, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

(iii) ao pagamento de
R$
5
.000,00
a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora desde a citação.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)